Tribunal: STF
Processo: RHC 256660
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Antenor de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. MENÇÃO EQUIVOCADA A DISPOSITIVO LEGAL. CORREÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal. 2. A correção de erro material referente à menção equivocada ao art. 359-A do Código Penal no julgamento de apelação foi realizada por meio de embargos de declaração, sendo analisadas as teses defensivas à luz do dispositivo correto, art. 359-C do Código Penal. 3. À luz do princípio pas de nullité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal, a nulidade processual somente é reconhecida quando demonstrado prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.



    (HC 940.970 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



    [...] reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de conhecer o habeas corpus e conceder a ordem pleiteada, para CASSAR o acórdão proferido pelo TJDFT nos autos do recurso de apelação criminal nº 0715292-48.2019.8.07.0001, DETERMINANDO (1) a realização de novo julgamento do recurso de apelação criminal, debruçada a análise do feito considerando o tipo penal pelo qual o recorrente fora denunciado e condenado (art. 359-C do CP), e (2) que sejam consideradas todas as teses defensivas suscitadas pelo paciente nas razões do recurso de apelação criminal e todos os precedentes invocados, sob pena de o novo julgamento ser considerado, mais uma vez, nulo, nos termos dos incs. IV e VI do §2º do art. 315 c/c art. 567, inc. V, ambos, do CPP, e por violação de direitos e garantias constitucionais do paciente, dentre eles e, em especial, devido processo legal, contraditório e ampla defesa [...].



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto à nulidade apontada, decorrente da citação equivocada do tipo penal pelo qual foi condenado, assim transcreveu o acordão recorrido (grifei):



    No caso concreto, vê-se que, embora tenha havido menção equivocada ao art. 359-A do Código Penal no julgamento da apelação, o erro material foi devidamente corrigido em sede de embargos de declaração. Ademais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios analisou as teses defensivas à luz dos elementos do art. 359-C, dispositivo que embasou a condenação, não restando demonstrado prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa e do contraditório.



    [...]



    Com efeito, o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, impõe que nulidades processuais somente sejam reconhecidas quando houver prejuízo efetivo para a parte. Todavia, no presente caso, como visto, a defesa não comprovou qualquer gravame concreto decorrente do alegado equívoco no julgamento da apelação, razão pela qual inexiste fundamento para a declaração de nulidade absoluta. Jurisprudência consolidada no STJ e STF. 



    Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, sendo descabida a reforma pretendida.



    Nesse contexto, e no mesmo sentido exposto pelo tribunal de origem, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



    De outro lado, quanto à tese relativa à exigência de qualidade funcional específica para que o agente possa ser sujeito ativo do delito descrito no art. 359-C do Código Penal, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim justificou (eDoc 61):



    No ponto, foi também expressamente consignado que a alegação de que o crime do art. 359-C do Código Penal exigiria qualidade especial do sujeito ativo não foi enfrentada pelo Juízo de origem ou pelo Tribunal de Justiça local em momento anterior à interposição do recurso de apelação. Assim, corretamente reconheceu-se que a matéria configuraria inovação recursal, vedada nesta instância superior por importar em indevida supressão de instância. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento na presente via. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente